Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
2. Reputa-se razoável a reiteração de ofício ao órgão empregador do devedor com o objetivo de obter informações mais detalhadas acerca dos valores que vêm sendo descontados diretamente em folha de pagamento, a título de cumprimento da obrigação executada.
3. Recurso conhecido e provido.